Tribunal: TJPA
Processo: 0814010-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10484 - Usufruto
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814010-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS

AGRAVADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA., LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado por SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS. O recurso foi interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado em ação de responsabilidade civil contratual cumulada com perdas e danos e medida liminar ajuizada contra LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A. A demanda principal objetiva a declaração de nulidade da averbação de usufruto supostamente irregular em imóvel dos autores e pleito de indenização por danos materiais e morais, incluindo pensão alimentícia indenizatória. O agravo interno alega nulidade da decisão monocrática por vício processual, ausência de fundamentação e apreciação inadequada dos pedidos.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:(i) verificar se a decisão monocrática indeferiu indevidamente a tutela de evidência ao aplicar indevidamente os requisitos da tutela de urgência; (ii) analisar a ocorrência de decadência e prescrição das pretensões de anulação do negócio jurídico e de reparação civil; (iii) avaliar a validade da decisão monocrática frente aos princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais, bem como a regularidade da representação processual da parte agravada.

III. Razões de decidir

3.

A tutela de evidência, prevista no art. 311 do CPC, exige prova documental robusta e incontroversa, além de enquadramento em uma das hipóteses legais, o que não se verifica no caso concreto, dada a necessidade de dilação probatória para análise da suposta irregularidade na averbação do usufruto.

4.

A pretensão de anulação do negócio jurídico encontra óbice na decadência (arts. 178 e 179 do CC), e a pretensão indenizatória, na prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, do CC), pois os fatos ocorreram em 2014 e a ação foi ajuizada em 2024.

5.

A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, IV e VIII, do CPC, com respaldo em jurisprudência dominante e no regimento interno do TJPA, sendo legítima sua utilização para indeferimento do recurso.

6.

Eventuais vícios de representação processual são sanáveis perante o juízo de origem e não comprometem o julgamento do agravo.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de evidência exige prova documental suficiente e demonstração dos requisitos do art. 311 do CPC, sendo inviável sua concessão quando há necessidade de dilação probatória.
2. Pretensões de anulação de negócio jurídico e de reparação civil devem observar os prazos de decadência e prescrição previstos nos arts. 178, 179 e 206 do Código Civil.
3. É legítimo o julgamento monocrático do recurso quando amparado por jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts.
300, 311, 489, 932; CC, arts. 178, 179 e 206, § 3º, V; CF/1988, arts.
5º, XXXV e LIV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI 0818931-17.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 27/11/2024; TJPA, AI 0800828-59.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 26/01/2024; STJ, AgInt no AREsp 2074900/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814010-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS

AGRAVADOS: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA e LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS
contra decisão monocrática que
negou provimento ao seu recurso.

Narram os autos de origem que
SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS E EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS
ajuizaram a
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E MEDIDA LIMINAR
proposta contra
AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. E LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com o objetivo de
obter indenização por danos materiais e morais, além da correção da averbação de usufruto em imóvel de sua propriedade, que teria sido realizada de forma irregular pela parte requerida
.

Alega a parte autora que, em
10/09/2014
, firmou contrato de
Escritura Pública de Venda e Instituição de Usufruto
com a empresa
American Tower do Brasil
, representada pela
LAP do Brasil Empreendimentos Imobiliários LTDA
. Segundo o contrato, a área de usufruto deveria recair sobre um
terreno específico medindo 10,00 metros de frente por 20,00 metros de fundos
, situado na localidade de Ariramba, Ilha de Mosqueiro, Belém/PA.

Contudo, em
28/10/2014
, ao registrar o contrato no
Cartório do Segundo Ofício de Registros de Imóveis de Belém
, a requerida teria,
sem consentimento da autora, registrado o usufruto sobre a área remanescente da propriedade, que corresponde a 600,00 metros de frente por 55,00 metros de fundos
, o que extrapola os limites do contrato firmado.

A parte autora sustenta que essa averbação irregular concedeu à requerida
direito indevido de posse, uso e gozo de uma área maior do que a negociada
, causando prejuízos financeiros e impossibilitando a venda ou aluguel de partes da propriedade. Além disso, afirma que a requerida
não arcou com os custos do IPTU do imóvel, descumprindo obrigações contratuais
, e que
ajuizou ação de execução indevida contra a autora
, causando danos à sua reputação.

Como consequência da irregularidade na averbação do usufruto, a parte autora afirma que
sofreu agravamento de sua condição de saúde
, incluindo
dermatite atópica grave, perda de visão e problemas cardíacos (botão aórtico protuso)
, em razão do estresse e das dificuldades financeiras impostas pela situação. Alega ainda que a empresa ré
obteve vantagem ilícita ao se apropriar de uma área maior que a contratada
, caracterizando abuso de direito e violação à boa-fé contratual.

Para reforçar sua alegação, a parte autora fundamenta seu pedido nos princípios da
responsabilidade civil contratual
, no artigo
927 do Código Civil
, que prevê a obrigação de reparação por dano causado por ato ilícito, e no artigo
186 do Código Civil
, que estabelece a obrigação de indenizar em casos de dano moral. Argumenta ainda que a
alteração indevida do usufruto feriu seu direito constitucional à propriedade
, previsto no artigo
5º, inciso XXII, da Constituição Federal
.

Por fim, requer que:

Seja declarada a nulidade da averbação do usufruto sobre a área remanescente
do imóvel e que seja
regularizado o usufruto na área originalmente negociada (10m x 20m)
.

Indenização por danos materiais e morais
, considerando os prejuízos financeiros e emocionais sofridos.

Concessão de tutela de urgência
para a correção imediata da irregularidade e para garantir seu sustento, incluindo
pensão alimentícia indenizatória
devido à impossibilidade de trabalhar.

Pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela parte ré
.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Tratam-se os autos de
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E MEDIDA LIMINAR
movida por SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS em face de AMERICAN TOWER DO BRASIL e LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Primeiramente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

O pedido de tutela de urgência e a consequente concessão da tutela, se fundamenta em dois requisitos basilares: um, a probabilidade do direito e outro o risco de dano ou a utilidade a processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Assim, pode o magistrado, conceder a tutela requerida, nos termos do art. 300, §2º do CPC, quando encontra os requisitos ensejadores e justificadores para a concessão da medida pleiteada.

No caso em tela, os elementos acima citados não estão presentes, de forma a ser alcançado em juízo sumário e preliminar, de modo que este juízo se convença da necessidade e utilidade da medida de urgência. O pedido da autora depende de dilação probatória maior, e assim, por cautela, deve-se aguardar o estabelecimento do contraditório.

Assim sendo
, indefiro, a priori, o pedido de tutela de urgência
requerida.

Cite-se o réu para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Se não contestar, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Belém, 20 de agosto de 2024

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformados
SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS
recorre a esta instância argumentando que a decisão foi proferida
com base em fundamentos equivocados
, pois
o pedido formulado não foi de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência
, cuja concessão
não depende da demonstração de perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
, conforme disposto no artigo 311 do CPC.

Sustentam que o indeferimento da tutela de evidência
violou os princípios constitucionais da fundamentação das decisões judiciais e do devido processo legal
, pois:

O juiz
analisou o pedido sob a ótica errada
, aplicando os requisitos do artigo 300 do CPC (tutela de urgência) em vez do artigo 311 do CPC (tutela de evidência).

A decisão agravada
não fundamentou de forma clara e precisa
os motivos pelos quais indeferiu a tutela de evidência, o que a torna
nula
, nos termos dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, do CPC.

A tutela de evidência independe da demonstração de risco de dano
, bastando a comprovação documental dos fatos alegados e a existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria, requisitos preenchidos no caso concreto.

O pedido da agravante
está embasado em precedentes dos Tribunais Superiores
, que reconhecem a possibilidade de fixação de pensão alimentícia com base na responsabilidade civil indenizatória.

A decisão agravada
favorece a ré indevidamente
, postergando a análise da questão e causando prejuízo irreparável à agravante, que necessita da pensão para sua subsistência e tratamento de saúde.

Diante do exposto, os agravantes requerem:

O recebimento e conhecimento do agravo de instrumento
;

A reforma da decisão agravada
, para que seja concedida a
tutela de evidência
, determinando-se que a agravada
efetue o pagamento de pensão alimentícia mensal de 10 (dez) salários-mínimos
, no prazo de 10 dias, até o trânsito em julgado da sentença;

O reconhecimento da violação ao dever de fundamentação
e a necessidade de aplicação correta do artigo 311 do CPC, que rege a tutela de evidência.

Por não haver pedido de efeito suspensivo, ordenei a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento.

As partes agravadas
LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A
apresentaram contraminuta, alegando o seguinte:

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da American Tower

A
American Tower
argumenta que
não possui legitimidade passiva
na ação, pois sua relação contratual com a agravante foi encerrada quando
a LAP do Brasil celebrou, em 10/09/2014, a escritura pública de instituição de usufruto com os agravantes
.

Desde essa data,
a LAP assumiu a posse e a posição de locadora do imóvel
, sendo a única responsável por qualquer obrigação decorrente do contrato.

A empresa
American Tower apenas prestou anuência ao negócio jurídico entre LAP e os agravantes
, não mantendo mais qualquer relação jurídica com a parte autora.

Contestação ao Pedido da Tutela de Urgência

A tutela de urgência deve ser negada
, pois não estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, que exige
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A pensão alimentícia de dez salários-mínimos mensais não encontra
amparo legal ou contratual
, sendo totalmente descabida.

Os fatos narrados pela agravante
não possuem nexo causal
com os danos alegados, especialmente no que tange à suposta necessidade de custeio de cirurgia ocular.

Defesa Quanto à Regularidade do Usufruto

A
LAP do Brasil
argumenta que
o desmembramento da matrícula do imóvel foi realizado corretamente e dentro da legalidade
, tendo sido finalizado em 28/10/2014, sem qualquer irregularidade.

A escritura de usufruto previa a posse da área de
200m2 pelo período de 30 anos
, com possibilidade de renovação, mediante o pagamento de
R$ 210.000,00
.

Após a abertura da
"matrícula filha" nº 24928LP
, a área remanescente
continuou registrada em nome da agravante Shirley Yolanda
, que pode utilizá-la livremente.

Ausência de Nexo Causal com os Danos Alegados

Sustenta que
não há relação entre seus atos e os danos alegados pela parte autora
, incluindo:

Danos materiais e patrimoniais
: não houve qualquer interferência da LAP na posse ou uso da área remanescente da agravante.

Danos morais
: o ajuizamento de uma ação judicial não configura, por si só, um dano moral.

Cirurgia ocular
: a condição de saúde da agravante pode decorrer de múltiplos fatores (idade, genética, etc.), não havendo qualquer comprovação de que tenha sido causada pelos atos da agravada.

Violação de dados
: não há qualquer prova de que a agravada tenha feito uso indevido de informações pessoais da autora.

Impugnação aos Pedidos Indenizatórios

A parte agravada impugna
todos os valores pleiteados pela agravante
, afirmando que:

A indenização por danos morais de R$ 100.000,00 é infundada
, pois não houve qualquer conduta ilícita ou ofensiva à dignidade da parte agravante.

Os danos patrimoniais de R$ 60.000,00 e a indenização por violação de dados de R$ 60.000,00 são indevidos
, uma vez que não houve demonstração de prejuízo concreto sofrido pela autora.

O valor total da causa de
R$ 729.565,00
é
manifestamente exagerado
e não condiz com os fatos e fundamentos jurídicos da ação.

Finalmente, as agravadas requerem o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da American Tower
, com sua consequente exclusão do polo passivo da demanda, o
indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante
, mantendo-se a decisão do juízo de primeiro grau.

Os Agravantes peticionaram juntando cópia dos autos de origem (22390968 - Petição).

Os Agravantes peticionaram juntando laudo pericial (22394317 - Petição).

Os Agravantes ratificaram a concessão da tutela de urgência e condenação dos réus em litigância de má-fé (22676819 - Petição).

Reiteração do pedido de tutela de urgência (23105665 - Petição).

Em 08/11/2024, despachei nos seguintes termos:

Vistos etc.

Dispõe o art. 178, 179 e , do CC.

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.

(...)

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

(...)

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil;

Analisando os autos, observo que o ato questionado é datado de 05 de setembro de 2014 e o registo imobiliário em outubro/2014, com o ajuizamento da demanda somente em
14/08/2024
, o que leva à conclusão que a pretensão de anulação do negócio jurídico e de reparação de danos se encontra fulminada pela decadência e a prescrição.

Neste raciocínio, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prejudicial.

Intime-se o Agravado para se manifestar sobre a petição do Id. 22676819 e 23105665. (...)
23151109 - Despacho

Em resposta os Agravantes contestam o despacho que apontou
decadência e prescrição
da pretensão de anulação do negócio jurídico e de reparação de danos, dizendo que o
objeto da demanda não é a anulação do negócio jurídico, mas a responsabilidade civil contratual pelo inadimplemento da parte agravada
, que teria registrado indevidamente um ônus de usufruto sobre um imóvel de sua propriedade.

Argumentam ainda que a LAP DO BRASIL
apresentou procuração assinada por administradores sem poderes para tal
, configurando vício de representação processual. Destaca que a jurisprudência considera esse um
vício sanável
e requer que a parte agravada seja intimada a regularizar a procuração.

Por fim, requer:

A nulidade do despacho ID 231501109
devido ao vício de representação da agravada.

A intimação da LAP DO BRASIL
para apresentar procuração com os administradores corretos, sob pena de revelia.

Em
manifestação da LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A
, as Agravadas alegam
decadência e prescrição
, visto que os atos questionados ocorreram entre 2014 e 2016, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2024. Argumentam que as matrículas desmembradas permanecem em nome da Agravante, sem qualquer prejuízo à sua posse e disponibilidade do imóvel.

Além disso, reiteram sua contestação ao
pleito liminar
, sustentando sua falta de fundamento. Também respondem à alegação de
má-fé processual
, afirmando que eventuais irregularidades na representação são sanáveis e requerendo prazo de 15 dias para eventual regularização documental.

Ordenado os autos ao Ministério Público.

Os Agravante peticionaram se insurgindo contra a remessa (23890315 - Petição).

O Ministério Público se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do RECURSO (23893725 - Petição), nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, sabe-se que a Constituição Federal assegura o direito ao processo como uma garantia individual (art. 5º, Inciso XXXV), e o processo só existe para a solução de conflitos que em muitos casos é dramático entre os litigantes que buscam o reconhecimento de um ou mais direitos. A busca da verdade real consiste em alcançar aquilo que está mais próximo dos fatos verídicos, que só poderão ser relevados mediante intensa atividade probatória, cabendo ao magistrado fazer uso de todos os meios cabíveis para uma correta resolução da lide. Outrossim, o conjunto probatório dos autos demonstra-se ainda insuficiente. Assim, os documentos referentes ao caso deverão analisados por decisão em sede de primeiro grau, oportunizando o contraditório. Desta forma, ainda não existem provas suficientes neste momento processual que corroborem as alegações das partes, necessitando de maior dilação probatória para averiguação delas. Neste sentido, trago jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Assim, verifico estar ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência EM 2º GRAU. Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos, o indeferimento da tutela RECURSAL é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo a quo, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONSTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA, 0818931-17.2024.8.14.0000, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 1ª Turma de Direito Privado, publicado em 27/11/2024) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA, 0800828-59.2024.8.14.0000, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 1ª Turma de Direito Privado, publicado em 26/01/2024)

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão exarada no caso em análise merece prosperar, sendo correta a decisão interlocutória do Juízo de piso, que indeferiu a medida liminar dos agravantes. Assim sendo, ante os fundamentos fático-jurídicos ao norte expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará de 2° grau, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se, preliminarmente, pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, ser MANTIDA, em tudo observadas às formalidades legais, conforme alhures demonstrado, ciente o Parquet. É a manifestação. (...)

Os Recorrentes argumentam que a parte agravada praticou conduta abusiva ao averbar usufruto sobre imóvel diverso do pactuado, apresentando documentos com informações inverídicas e omitindo dados relevantes. Também questiona a manifestação do MPPA, que teria ignorado aspectos cruciais do caso e adotado fundamentação inadequada.

Por fim, requer que o Tribunal reconheça a
litigância abusiva
da agravada e conceda a tutela recursal para resguardar seus direitos (23946563 - Petição).

Os Agravantes peticionam, novamente, arguindo o
excesso de prazo
no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0814010-15.2024.8.14.0000, informam que a agravante, portadora de
cardiopatia grave
, invoca o direito à
prioridade processual
e alega que a demora no julgamento do agravo está
prejudicando sua subsistência e agravando seu estado de saúde
. O recurso foi protocolado em
23/08/2024
, e a parte agravada apresentou contrarrazões em
30/09/2024
, mas até
06/01/2025
ainda não houve decisão.

O agravo contesta decisão de primeiro grau que
indeferiu tutela de urgência
em ação de responsabilidade civil, na qual a agravante pleiteia
pensão alimentícia indenizatória
devido a atos ilícitos da agravada, que teria registrado usufruto indevido sobre imóvel de sua propriedade, impedindo-a de utilizá-lo economicamente.

Diante da
urgência da matéria
, requer a
concessão imediata da tutela de evidência
para fixação de pensão alimentícia de
10 salários-mínimos mensais
até o trânsito em julgado da ação.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 311 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de responsabilidade civil contratual c/c perdas e danos e medida liminar, que indeferiu o pedido de tutela de evidência para correção de averbação de usufruto em imóvel e fixação de pensão alimentícia indenizatória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a decisão recorrida, ao analisar o pedido sob a ótica da tutela de urgência (art. 300 do CPC) em vez da tutela de evidência (art. 311 do CPC), incorreu em erro de fundamentação.

3. Examina-se a existência de decadência e prescrição da pretensão de anulação do negócio jurídico e de reparação civil.

4. Avalia-se se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de evidência, em especial a prova documental suficiente e a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

III. Razões de decidir

5. A tutela de evidência prevista no art. 311 do CPC exige, para sua concessão, prova documental suficiente e a configuração de alguma das hipóteses ali previstas, o que não se verifica no presente caso, dada a necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos.

6. A pretensão de anulação do negócio jurídico e de reparação civil encontra óbice na decadência e prescrição, considerando que os atos questionados ocorreram em 2014 e a ação foi ajuizada apenas em 2024, ultrapassando os prazos previstos nos arts. 178, 179 e 206, § 3º, V, do Código Civil.

7. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando a ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida e a necessidade de instrução probatória para adequada resolução da lide.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"A tutela de evidência exige prova documental suficiente e demonstração dos requisitos do art. 311 do CPC, sendo inviável sua concessão quando há necessidade de dilação probatória. Pretensões de anulação de negócio jurídico e de reparação civil devem observar os prazos de decadência e prescrição previstos nos arts. 178, 179 e 206 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 311; CC, arts. 178, 179 e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, 0818931-17.2024.8.14.0000; TJ-PA, 0800828-59.2024.8.14.0000.

Inconformada
SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS E OUTROS
interpôs AGRAVO INTERNO aduzindo que a decisão monocrática agravada incorreu em vícios processuais graves, pois:

Alterou indevidamente o objeto do agravo de instrumento;

Fundamentou-se em matéria (prescrição e decadência) não suscitada pelas partes;

Deixou de considerar que o pedido da parte agravante era de tutela de evidência, mas foi analisado sob a ótica da tutela de urgência;

Ignorou provas documentais relevantes apresentadas pela parte agravante;

Desconsiderou o vício de representação da parte agravada no próprio recurso, limitando-se a remetê-lo ao juízo de origem.

Argumenta que a decisão violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da colegialidade. Invoca expressamente o art. 932 do CPC/15, que delimita as hipóteses em que é admissível decisão monocrática pelo relator, sustentando que a relatora extrapolou essas possibilidades.

Arguiu que a decisão é nula por inovar na matéria sem permitir manifestação prévia das partes, infringindo o art. 10 do CPC.

Sustenta ainda que:

A decisão atacada descumpriu o Regimento Interno do TJPA, especialmente o art. 133, inciso XI, alínea “d”, ao inovar indevidamente no conteúdo do recurso;

O caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 932, IV do CPC, para negativa monocrática de provimento;

A jurisprudência consolidada do STJ, citando precedentes como o REsp 1909451/SP, reafirma a nulidade de decisões que inovam em relação à matéria recursal sem observar o contraditório;

A ausência de enfrentamento das alegações recursais e a introdução de fundamento alheio aos autos resultam em nulidade absoluta por violação aos arts. 489, §1º, e 11 do CPC.

Por fim, requer que:

A relatora reconsidere a decisão monocrática
, reconhecendo sua nulidade, diante da violação aos artigos 489, §1º, 932 do CPC e art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e proceda à adequada análise do recurso nos termos do agravo interposto;

Caso não haja retratação, que o órgão colegiado conheça e dê provimento ao presente Agravo Interno
, anulando a decisão monocrática e determinando a apreciação da matéria conforme os limites do recurso original;

Sejam supridas as omissões constantes na decisão agravada
, com expressa manifestação quanto aos fundamentos ignorados, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa;

Seja assegurada a regular tramitação processual
, com a intimação das partes e observância dos preceitos legais aplicáveis.

Em seguida,
LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A
apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão monocrática.

Argumentam que a ação foi ajuizada tardiamente, envolvendo fatos de 2014, e que não há violação processual.

Por fim, requerem o
não provimento do Agravo Interno
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao seu enfrentamento.

No caso a pretensão inicial, versa sobre o pedido de declaração de
nulidade da averbação do usufruto sobre a área remanescente
do imóvel e
indenização por danos materiais e morais
.

Em caráter liminar, requer a concessão de tutela de evidência em favor da parte autora para paramento de
“pensão alimentícia mensalmente a parte autora no valor de 10 (DEZ) salários – mínimos até a sentença transitada em julgado, na chave PIX
yolandavasconcellos@hotmail.com
”.

Ocorre que, a pretensão dos agravantes esbarra em dois óbices fundamentais. O primeiro diz respeito à decadência e à prescrição da pretensão de anulação do negócio jurídico e de reparação civil,
matérias conhecíveis de ofício
, nos termos do art. 210, do CC, uma vez que os atos questionados ocorreram em 2014 e a ação somente foi ajuizada em 2024.

Não há também violação ao divido processo legal, pois as partes foram intimadas para se manifestar sobre a prejudicial no Id. 23151109, nos termos do art. 10, do CPC.

Nos termos dos arts. 178 e 179 do Código Civil, o prazo decadencial para anulação do negócio jurídico é de quatro anos, enquanto a pretensão de reparação civil está sujeita à prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma legal. Logo, a ação foi ajuizada quando tais prazos já estavam superados, pelo que merecem ser avaliados no curso da instrução.

O segundo óbice refere-se à ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de evidência. De acordo com o art. 311 do CPC, vejamos:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso, porque haveria necessidade de dilatação probatória para se verificar a suposta irregularidade na averbação do usufruto e a existência de dano indenizável que somada ao decurso do prazo para a propositura da demanda (prescrição/decadência) inviabiliza a concessão do pedido.

Na oportunidade cito julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONSTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA, 0818931-17.2024.8.14.0000, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 1ª Turma de Direito Privado, publicado em 27/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA, 0800828-59.2024.8.14.0000, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 1ª Turma de Direito Privado, publicado em 26/01/2024)

Quanto ao alegado vício de representação da parte agravada, trata-se de irregularidade sanável, podendo ser corrigida perante o juízo de primeiro grau.

Finalmente, sobre a questão da ilegitimidade passiva da
American Tower
tenho que a questão se mistura com o mérito, devendo esta ser analisada no momento do julgamento.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

De acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

eventual nulidade por julgamento monocrático que resta superada com a análise colegiada da insurgência (STJ - AgInt no AREsp: 2074900 PR 2022/0047651-7, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC e do art. 133, do Regimento Interno.

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025